Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702022-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: A.F. DOS SANTOS MAEDA SERVICOS AUTOMOTIVOS - ME, JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora